Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-12.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. Insurgência de dois dos herdeiros contra sentença de extinção, por inadequação da via eleita. Manutenção. Descabimento da imissão na posse. Posse do réu amparada pela transmissão dos direitos de outra herdeira e adquirente. Validade do contrato no que tange aos 62,5% do quinhão da tia dos autores. Negociação anterior à presente ação, ademais, que comprova a concordância dos

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. Insurgência de dois dos herdeiros contra sentença de extinção, por inadequação da via eleita. Manutenção. Descabimento da imissão na posse. Posse do réu amparada pela transmissão dos direitos de outra herdeira e adquirente. Validade do contrato no que tange aos 62,5% do quinhão da tia dos autores. Negociação anterior à presente ação, ademais, que comprova a concordância dos herdeiros com a venda para o réu. Negociação permeada de boa-fé. Construção, no mais, com valor superior ao imóvel originalmente vendido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000485-12.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que são apelantes THIAGO
MENDES FERRARI e DANILO GONÇALVES FERRARI, é apelado CIDRO BASSETO
JÚNIOR.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000485-12.2019.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1000485-12.2019.8.26.0650
Comarca: Valinhos
Apelante: Thiago Mendes Ferrari e outro
Apelado: Cidro Basseto Júnior
Juiz sentenciante: Márcia Yoshie Ishikawa
VOTO No: 23033
IMISSÃO NA POSSE. Insurgência de dois dos herdeiros contra
sentença de extinção, por inadequação da via eleita.
Manutenção. Descabimento da imissão na posse. Posse do réu
amparada pela transmissão dos direitos de outra herdeira e
adquirente. Validade do contrato no que tange aos 62,5% do
quinhão da tia dos autores. Negociação anterior à presente
ação, ademais, que comprova a concordância dos herdeiros com
a venda para o réu. Negociação permeada de boa-fé.
Construção, no mais, com valor superior ao imóvel
originalmente vendido. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de ps. 184/188, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara
da Comarca de Valinhos, que julgou extinto o pedido principal e
reconvenção, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita
(art. 485, VI, do CPC).
Pelo princípio da causalidade, arcarão os autores com
as custas processuais e com os honorários advocatícios que, para a
ação principal e reconvencional, são fixados em 20% do valor
atualizado da causa.
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado,
alegando, em síntese, que o pedido possessório tem como pilar o título
de propriedade (ps. 19/24); que o contrato de compra e venda
mencionado pelo réu é documento particular e não tem o condão de
transferir a propriedade; que foi firmado, ademais, com apenas uma
das coproprietárias e, portanto, é desnecessária a anulação, já que
inexiste no mundo jurídico; que a ausência de manifestação de vontade
não se convalida; e, finalmente, que merecem ser indenizados pela
posse injusta e ilegal do apelado.
Apresentadas
as
contrarrazões
(ps.
208/222),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000485-12.2019.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 3/4
Pretendem os autores a imissão na posse de imóvel
registrado sob matrícula de no 38.700 no CRI de Valinhos, sob a
alegação de que são proprietários, cada um, de 6,25% do bem e que,
segundo eles, está sendo indevidamente ocupado pelo réu.
Não há notícia, porém, de que a partilha estabelecida
na escritura de ps. 118/120 tenha sido registrada no competente
Cartório de Imóveis. Da leitura da matrícula colacionada pelos próprios
autores, às ps. 25/26, nota-se que a última averbação ainda consta a
propriedade de Jair Mosca e sua esposa (50%) e Zaira Mosca Ferrari e
seu marido, Waldemar Ferrari (50%).
Até o momento, portanto, os autores possuem
propriedade indivisível por conta da abertura da sucessão de seu avô
Waldemar, pelo quinhão de 6,25% cada.
O réu, por sua vez, vem exercendo posse mansa e
pacífica sobre o imóvel desde outubro de 2015 com base em
instrumento particular de compra e venda firmado com Giane Ferrari
(ps. 15/16) que, como os autores, também era herdeira dos originais
proprietários pelo quinhão de 12,5% e que, em junho de 2001, foi
majorado em mais 50%, pela aquisição por contrato particular da quota-
parte dos coproprietários Jair Mosca e esposa (ps. 118/120).
Ou seja, o contrato celebrado por Cidro é válido no
que tange ao percentual de 65,5% que pertencia à tia dos autores,
Giane, o que poderia levar as partes, após o registro imobiliário de suas
quotas-partes, à propositura de extinção do condomínio, mas não de
imissão na posse.
Anota-se, ainda, que os autores, além de nunca
terem exercido a posse direta sobre o bem, demonstraram inicialmente
concordância com a venda do bem para o réu. As transcrições das
trocas de mensagens entre Cidro e Thiago às ps. 160/162 (a respeito
das quais não houve impugnação específica em réplica) dão conta de
que negociavam, apenas, a melhor maneira de regularizar a
documentação do bem.
Aliás, da leitura dos autos e das alegações das
partes, vislumbra-se que toda a negociação entre o réu e a família
proprietária do bem foi permeada por boa-fé, por conta de longo
relacionamento das partes (ps. 143/159).
Por fim, há fortes indícios de que a edificação
construída pelo réu superou, em muito, o valor do imóvel por ele
negociado com Giane e, nos termos do art. 1.255, § único, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000485-12.2019.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 4/4
Civil, a propriedade lhe estaria garantida mediante indenização,1
ressaltando-se, inclusive, que o réu chegou a sugerir “pagar novamente
a cada um dos réus a quantia de R$ 13.750,00 referente à parte ideal
de 6,25% que cada um detinha no imóvel e que não lhes fora
repassado por Giane Ferrari”(p. 218).
Nesse cenário, consideradas as peculiaridades do
caso, quais sejam, (i.) validade de parte significativa da venda; (ii.)
inexistência de exercício de posse por parte dos autores que, de início,
concordaram com a venda para Cidro; (iii.) negociação permeada de
boa-fé por parte do réu; e (iv.) construção que aparentemente
excedeu, em muito, o valor do terreno, tem-se que a imissão na posse
não se mostra a medida mais justa.
Por isso, por este voto, nega-se provimento ao
recurso de apelação, deixando-se de majorar os honorários advocatícios
porque já fixados, em primeira instância, no maior percentual legal.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
1 Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as
sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.
Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele
que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização
fixada judicialmente, se não houver acordo.